Tribunal: TJSP
Processo: 0007147-34.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Sanção coletiva. Inocorrência. Falta grave. Configuração. Comprovada a prática de atos de indisciplina e insubordinação, com desrespeito às normas internas e comprometimento da ordem e da segurança do estabelecimento prisional. Perda de dias remidos. Proporcionalidade. Sanção fixada no limite legal, de forma motivada e compatível com a gravidade da conduta.

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Sanção coletiva. Inocorrência. Falta grave. Configuração. Comprovada a prática de atos de indisciplina e insubordinação, com desrespeito às normas internas e comprometimento da ordem e da segurança do estabelecimento prisional. Perda de dias remidos. Proporcionalidade. Sanção fixada no limite legal, de forma motivada e compatível com a gravidade da conduta. Decisão mantida. Agravo desprovido.